Tribunal: STJ
Processo: 0361427-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036747 - SP(2025/0361427-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CORREA BAPTISTELLA
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE
: ANGELA CRISTINA DE SALLES
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE
: JOAO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO
CRIMINAL.
AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o
do Código de Processo Penal que "a revisão dos
art. 621
processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se
fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.
2. No caso dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito,
produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes
concluíram pela configuração do delito pelo qual os pacientes
foram condenados, notadamente com base nas provas oral e documental
produzidas.
3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
Documento eletrônico VDA56115214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dafcfaf5-ab31-4cd9-a606-b186c4e65922

cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comporta dilação probatória, como no caso.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dafcfaf5-ab31-4cd9-a606-b186c4e65922

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036747 - SP(2025/0361427-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CORREA BAPTISTELLA
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE
: ANGELA CRISTINA DE SALLES
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE
: JOAO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO
CRIMINAL.
AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o
do Código de Processo Penal que "a revisão dos
art. 621
processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se
fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.
2. No caso dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito,
produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes
concluíram pela configuração do delito pelo qual os pacientes
foram condenados, notadamente com base nas provas oral e documental
produzidas.
3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comporta dilação probatória, como no caso.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
PAULO HENRIQUE CORREA BAPTISTELLA e OUTROS
interpõem agravo regimental contra decisão de fls. 664-672, em que deneguei a
ordem.
A defesa reafirma a tese de absolvição, porquanto “as provas novas
anexadas à revisional, quando examinadas em conjunto com os documentos
apresentados no processo criminal originário, esvaziam cabalmente os
fundamentos aventados no acórdão rescindendo, pois reforçam não apenas a
existência da empresa fornecedora à época dos fatos, mas, especialmente, a efetiva
realização das operações comerciais com a empresa dos agravantes, afastando,
assim, qualquer indício de dolo por parte destes” (fl. 688).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelos agravantes, considero
que não lhes assiste razão.
Cumpre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao
tempo que preserva a importância e a utilidade do
" (HC n.
Rel.
writ
320.306/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
–, não admite que o
11/10/2016)
remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação,
recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

cautelar, ressalvadas as situações em que, diante da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
Dispõe o
do Código de Processo Penal que "a revisão dos
art. 621
processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a
sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Ao que se vê, pela análise dos julgados pelas instâncias antecedentes, a
condenação dos réus se deu com base no acervo probatório produzido nos
,
autos daí não haver se falar que tenha havido eventual contrariedade ao texto
legal ou à evidência dos autos, tampouco que estivesse lastreada em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos se desse ônus não se desincumbiu
a defesa do insurgente.
Por ocasião do julgamento da revisão criminal, o Tribunal de origem
consignou (fls. 53-77, grifei):
O presente pedido revisional, com fulcro no artigo 621, inciso III,
primeira parte, do Código de Processo Penal, busca absolvição
do peticionário, sob alegada descoberta de nova prova de sua
inocência, consistente em “documentos inéditos que demonstram
a efetiva existência e idoneidade da fornecedora à época dos fatos,
e que, em complemento às provas apresentadas na ação penal
originária, corroboram a veracidade das transações comerciais
realizadas pela empresa então gerida pelos Requerentes. Farta
documentação obtida em ação anulatória de débito fiscal
(processo eletrônico e público), ajuizada por terceira empresa que,
no exato período das operações empreendidas pela empresa dos
Requerentes, também adquiriu café da mesma fornecedora.
Documentos que, após serem submetidos ao contraditório e
expressamente acolhidos pela Justiça paulista para anular o débito
fiscal tidos, inclusive, como “um subsídio relevante para
averiguação justamente da veracidade do negócio jurídico” pela
col. 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal , reforçam a boa-
fé dos Requerentes e afastam a caracterização do dolo” (fls. 02).
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

Entretanto, tenho para mim que não há como ser decretada a
absolvição do peticionário, pois o édito encontra-se apoiado
em elementos colhidos durante a instrução criminal.
Segunda a tese acusatória, “entre 03 de agosto e 28 de setembro
de 2010, na Rua Padre Donizete Tavares de Lima, no 100, Parque
Uninove, nesta cidade e comarca, PAULO HENRIQUE
CORREA BAPTISTELLA, qualificado às fls. 1019, e ÂNGELA
CRISTINA DE SALLES BAPTISTELLA, qualificada às fls.
1020, por 19 (dezenove) vezes, em continuidade delitiva, ambos
na condição de sócios administradores da empresa contribuinte
NOSSA TERRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA, por meio desta pessoa jurídica, no exercício da atividade
empresarial, suprimiram
reduziram R$ 315.031,20 de ICMS,
e/ou
tributo devido à Fazenda Pública Estadual, mediante fraude à
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal.
Consta, ainda, que no mesmo contexto fático, JOÃO BAPTISTA
MELCHIORI JÚNIOR, qualificado às fls. 1009, de qualquer
modo, concorreu para o crime” (fls. 1462 dos autos originários).
Neste ponto, faz-se mister, para a exata compreensão da
controvérsia ora examinada, proceder à transcrição do teor da
narrativa exposta pelo Parquet na inicial acusatória, verbis:
“Segundo restou apurado, no período acima indicado, os
denunciados PAULO HENRIQUE e ANGELA CRISTINA,
na qualidade de sócios-proprietários da empresa “Nossa
Terra Comércio e Exportação de Café Ltda.”, creditaram-se
indevidamente de ICMS pela escrituração de 19 notas
fiscais “frias”, supostamente emitidas pela empresa “Única
dos Grãos Comércio de Café e Cereais Ltda”, no valor total
de R$ 2.913.875,00 (relacionadas a fls. 31 e copiadas a fls.
), empresa declarada inidônea (fls. 164), causando,
211/266
com isso, a supressão de ICMS devido à Fazenda Estadual
no valor total de R$ 315.031,20. O denunciado JOÃO
BAPTISTA, na qualidade de contador da empresa NOSSA
TERRA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
e responsável pelos lançamentos contábeis, agindo com
consciência da sonegação fiscal, concorreu para as condutas
acima descritas. Em fiscalização realizada pela Delegacia
Regional de Ribeirão Preto-SP, foram constatados os ilícitos
tributários cometidos pelos denunciados, sendo lavrado o
Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.067.202-5 (fls.
). Decisões do Fisco, inclusive do TIT Tribunal de
27/28
Impostos e Taxas, mantiveram a autuação (fls.

757/781,

e
).
828/837, 856/857
993/996
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

Ajuizada ação anulatória de débito fiscal, esta foi julgada
parcialmente procedente tão somente para reduzir a multa
imposta, decisão, inclusive, mantida pelo E. TJTSP (Proc. n.
1000939-52.2017.8.26.0588). O crime se consumou aos
18.12.2017, com o lançamento definitivo do débito na
Dívida Ativa (fls. 11).” (fls.
dos autos
1462/1463
originários)
[...]
[...] analisando-se os elementos de convicção carreados ao longo
de toda a persecutio criminis, verifica-se que se acham bem
(fls.
provadas, na espécie, autoria e materialidade delitiva
1042,
1106, 1131, 1149,

02/1004,
1044/1047,
1170/1308,
1366,
1405, 1429,
dos autos
1355/1358,
1377/1379,
1564/1564
digitais originários e arquivos audiovisuais).
O agente fiscal de renda Flavio Pinho, na delegacia (fls. 1042 dos
autos originários), contou que, “com determinação de Ordem de
Fiscalização, emitida com a finalidade de proceder auditoria no
exercício de 2010, no contribuinte Nossa Terra Comércio e
Exportação de Café Ltda, estabelecido no município de
São Sebastião da
Em decorrência deste trabalho
Grama/SP.
constatamos o registro de entrada de mercadorias acobertadas
com documentação fiscal inidônea, pois o documento fiscal de
entrada que acobertou a entrada mercadorias teve emissão
atribuída a contribuinte que teve sua inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS declarada NULA, por simulação da
existência do estabelecimento emissor. Esta constatação, levou a
falta de recolhimento do imposto na ordem de R$ 315.031,20,
exigido de ofício, bem como foi cobrado multa por sonegação
fiscal, conforme relatado no Auto de Infração e Imposição de
Multa, aqui apresentado” (fls. 1042 dos autos originários). Em
Juízo (fls.
dos autos originários e arquivo audiovisual),
1564/1565
“disse que foi constatada a inidoneidade da empresa emitente das
notas fiscais. Os réus foram devidamente notificados para
comprovar a efetiva negociação, porém não comprovaram sequer
o pagamento das notas. Quando emitidas, as notas fiscais estavam
regulares junto ao Fisco, pois, se já tivesse sido constatada a
irregularidade, o sistema negaria sua emissão. Auditoria da
Secretaria da Fazenda apurou que a empresa emissora das notas
nunca existiu. Não pode concluir pela existência da mercadoria
em razão do visto de fiscalização nas notas fiscais, porque teria
que averiguar os lacres. Salientou que, na época dos fatos, as
fronteiras do Estado de São Paulo não estavam funcionando.
Durante a fiscalização, constatou a falta dos ICMS que estavam
destacados nas notas fiscais inidôneas e registradas no Livro de
Entrada. Reafirmou que a empresa do Rio de Janeiro era uma
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

simulação, jamais existiu. Disse que mesmo uma nota fiscal falsa
seria carimbada pela barreira na divisa dos Estados, pois não tem
como saber se o fiscal conferiu, de fato, a mercadoria. Não sabe
se os fiscais do Estado do Rio de Janeiro fazem inspeção in loco
antes de receber a inscrição de uma empresa de café” (fls. 1652
dos autos originários).
Dessarte, “Restou comprovado nos autos que Paulo Henrique
Corrêa Baptistella e Ângela Cristina de Salles Baptistella, na
qualidade de sócios-proprietários da empresa “Nossa Terra
Comércio e Exportação de Café Ltda.”, creditaram-se
indevidamente de ICMS, através da escrituração de 19 notas
fiscais “frias”, no valor total de R$ 2.913.875,00, supostamente
emitidas pela empresa “Única dos Grãos Comércio de Café e
Cereais Ltda.”, declarada inidônea por ausência de
comprovação de atividade (fls. 64), causando, com isso, a
supressão de R$ 315.031,20 de ICMS devidos à Fazenda
, conforme documentos de fls. 31, 211, 214, 217,220,
Estadual
223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259,
e 266. Restou comprovado, também, que João Baptista
262/263
Melchiori Júnior, na qualidade de contador da empresa Nossa
Terra Comércio e Exportação de Café Ltda. e responsável pelos
lançamentos contábeis, agindo com consciência da sonegação
fiscal, concorreu para as condutas acima descritas. Não há que se
falar em ausência de dolo por parte de João Baptista, pois não é
crível que, na qualidade de contador e atuando há vários anos na
profissão, não suspeitasse da grande quantidade de café
supostamente adquirida pela empresa, entre
a
03/08/2010
Assim, evidente que contribuiu com a conduta dos
28/09/2010.
corréus, efetuando os lançamentos das notas fiscais fraudulentas,
a fim de suprimir ou reduzir tributo. Tais fatos caracterizam os
delitos previstos no
o, inciso II, e
ambos da
art. 1
art. 11,

os arts. 29 do Código Penal.
Lei no 8.137/90, c/c
Os documentos
apresentados pela defesa não são hábeis a comprovar o
pagamento das mercadorias indicadas nas notas fiscais
,
apontadas como frias, tampouco os extratos de fls. 1233/1308
e o depoimento da testemunha arrolada pela defesa deve ser visto
com reservas, pois evidente seu propósito de favorecer os réus,
visando livrá-los da condenação” (fls. 1653 dos autos originários).
Outrossim, como bem destacou a douta Relatora do recurso de
apelação, Des. Rachid Vaz de Almeida, “os réus deixaram de
trazer aos autos elementos probatórios indicativos da alegada
boa-fé, questão, aliás, devidamente tratada durante a ação
civil anulatória do débito fiscal no 1000939-52.2017.8.26.0588.
Assim se pronunciou este e. Tribunal: “Cabe ainda
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

acrescentar que, não obstante os argumentos sobre militar em
favor do contribuinte a presunção de boa-fé com relação às
operações mercantis realizadas com empresas declaradas
inidôneas após a data em que estas de fato ocorreram, a partir
da publicação no Diário Oficial, no caso dos autos, e diante do
conjunto probatório, não houve comprovação da efetiva
realização das operações mercantis objeto da autuação. Na
hipótese, conquanto apresentadas notas fiscais, extratos
bancários, pagamentos e registros de entradas, nada mais
houve quanto à comprovação material da regularidade das
operações. Não se instruiu o conjunto probatório, portanto,
com o resultado da consulta ao
sobre a
SINTEGRA/ICMS
regularidade da terceira à época dos fatos, dentre outros que
convalidariam os argumentos da autora, tais como
orçamentos, pedidos, contratos, valor de mercado, local do
negócio, identificação das representantes que formalizaram a
operação, mensagens trocadas, e que, além disso, sequer
houve justificação da ausência desses, de modo plausível.
Assim, não há meios para se demonstrar a veracidade do
negócio jurídico, razão pela qual fica prejudicada a presunção
de boa-fé, e, por conseguinte, o direito de aproveitar os
créditos de ICMS.” (fls.
).
1446/1447 A despeito de os réus
afirmarem que a empresa com a qual negociaram estava em
ordem na época do acerto comercial e que o café foi comprado
através de um corretor, sendo o produto devidamente
entregue e pago, a documentação apresentada pelos
recorrentes não demonstrou a efetividade da transação
A testemunha Flávio asseverou que a auditoria da
mercantil.
Secretaria da Fazenda apurou que a empresa “Única dos Grãos”
nunca existiu e os réus, mesmo depois de notificados para
comprovarem a efetiva negociação, não trouxeram a
documentação exigida para a comprovação da boa-fé” (fls.
dos autos originários).
1737/1738
Nesta sede revisional, os peticionários aduzem que, “após a
prolação do acórdão estadual, vieram à tona novas provas capazes
de demonstrar a inocência dos Requerentes circunstância que
justifica o ajuizamento da presente ação, nos moldes do artigo
621, inciso III, primeira parte, do Código de Processo Penal” (fls.
04).
Sustentam os sentenciados que “tomaram conhecimento do
processo no 1003629-73.2018.8.26.0053, no qual a empresa
COCAM COMPANHIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
ajuizou ação anulatória de débito contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, visando à declaração de nulidade do AIIM
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

no 4.066.659-1, alusivo a débitos tributários de ICMS. Isso
porque, assim como a empresa então administrada pelos
Requerentes (NOSSA TERRA), a COCAM foi autuada sob a
alegação de aproveitamento indevido de crédito de ICMS no
período de abril de 2010 a dezembro de 2011, em razão da
posterior declaração de inidoneidade dos documentos fiscais
emitidos pela empresa vendedora, justamente a ÚNICA DOS
GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA, a mesma
empresa que negociou a NOSSA TERRA. Ressalte-se que as
operações mercantis mencionadas no referido AIIM envolvendo a
COCAM e a ÚNICA DOS GRÃOS ocorreram na exata janela
temporal em que se deram as transações entre a empresa NOSSA
TERRA e a ÚNICA DOS GRÃOS (...) No caso da COCAM, após
o deferimento de tutela antecipada para suspender a exigibilidade
do crédito tributário, a ação anulatória por ela ajuizada foi julgada
procedente, anulando-se o débito fiscal objeto do AIIM, sob o
entendimento de que os documentos apresentados eram
suficientes para comprovar os pagamentos efetuados à empresa
vendedora (ÚNICA DOS GRÃOS) e a veracidade da transações.
Dentre esses documentos, estão aqueles encaminhados pela
fornecedora ÚNICA DOS GRÃOS à empresa COCAM
constantes às fls.
da Ação Anulatória no 1003629-
233/307
73.2018.8.26.0053, os quais, extraídos daquele processo
eletrônico e público, ora se juntam a estes autos na qualidade de
prova nova” (fls.
).
11/12
[...]
[...] como bem destacou o douto Procurador de Justiça
preopinante, “Nova prova é aquela que não foi apreciada no
processo porque, por qualquer razão, não pôde ser produzida
no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora
produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo
juiz. No presente caso, os peticionários se baseiam em uma
ação de anulação fiscal que teria afastado a responsabilidade
tributária de uma empresa por ter sido supostamente
reconhecida a idoneidade de uma outra com quem ela tinha
negociado.
Contudo, ao tempo da prolação da sentença penal contra eles
a aludida ação fiscal já havia sido julgada. Com efeito, a
sentença penal foi proferida em
e confirmada em
03/09/2021
ocasião em que se encerrou a possibilidade de
28/06/2022,
análise das provas e fatos. A sentença utilizada como prova
emprestada foi proferida em
e confirmada em
08/05/2018
(autos no 1003629-73.2018.8.26.0053). portanto,
19/11/2020
antes de serem condenados em primeira instância já havia o
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

julgamento da aludida ação fiscal em ação pública e
disponível para qualquer pessoa com cadastro no e-SAJ.
Ainda que assim não fosse, o que os peticionários sustentam,
em suma, é a absolvição por causa de uma suposta
divergência de interpretação entre duas Câmaras de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça acerca da idoneidade de
uma
determinada
empresa
(ÚNICA
DOS
GRÃOS
COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA.) porém, dissídio
jurisprudencial não é causa idônea para o ajuizamento de
revisão criminal. Realmente, nem o advento de jurisprudência
nova mais benéfica é capaz de desconstituir a coisa julgada
criminal, quiçá a mera divergência existente entre duas
Câmaras de Direito Público, ainda mais quando se leva em
consideração que as ações consideradas são distintas, possuem
”
causa de pedir diferentes e nem possuem as mesmas partes
(fls.
). E ainda, “em nenhum momento se negou a
164/165
existência de notas fiscais carimbadas, porém tais documentos
correspondem a “notas fiscais frias”, pois emitidas com o
propósito específico de sonegas ICMS do Estado de São Paulo.
Além disso, não há comprovação efetiva da circulação das
mercadorias e até o presente momento os peticionários não
conseguiram comprovar isso e essa é a principal questão. O
fato de uma outra empresa ter conseguido anular um débito
fiscal por ter comprovado a idoneidade da “ÚNICA GRÃOS”
não infirma a condenação, pois o crime pelo qual foram
condenados não corresponde a realizar negócio jurídico com
empresa inidônea, mas sim pelo creditamento indevido de
crédito tributário sem a circulação efetiva das mercadorias.
fls.
Assim, não há reparos a serem realizados na condenação” (
166).
Anote-se ainda que no processo administrativo acostado aos
autos, foi juntado o procedimento de apuração da idoneidade da
empresa Única dos Grãos Comércio de Café e Cereais Ltda. (fls.
e 64), cuja origem do trabalho fiscal foi auditoria realizada
37/44
justamente na empresa COCAM-CIA de Café Solúvel e
Derivados Ltda. (fls. 39), não convencendo a alegação de que
somente agora tomaram conhecimento da ação anulatória
proposta pela COCAM.
Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide penal
com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais
penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos do feito originário conduz à inexorável conclusão de
que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente
hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

adequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, das
condutas em tela, bem assim a responsabilidade do
revisionando no delito em questão não se verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento
persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer
dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito
menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias
previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de
Processo Penal.

A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas, concluiu pela
existência de elementos concretos e coesos a manter a condenação dos réus
pelo crime previsto no
o, II, e 11,
, ambos da
art. 1
caput
Lei n. 8.137/1990.
O acórdão deixou claro que "as novas provas apresentadas,
consistentes em documentos de uma ação anulatória de débito fiscal de terceira
empresa, não são suficientes para comprovar a boa-fé dos requerentes ou a
efetiva circulação das mercadorias" (fl. 50).
Decidir de forma diversa demandaria
, inviável na
dilação probatória
via estreita do
, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
writ
Ilustrativamente:
[...]
1. O habeas corpus não é o meio adequado para veicular teses
relacionadas a absolvição ou readequação típica de condutas
porque tais pedidos demandam, no mais das vezes, amplo e
verticalizado reingresso no conjunto probatório, providência não
suportada pelos estreitos lindes cognitivos da ação mandamental,
que, por sua natureza célere e urgente, depende de prova pré-
constituída para eventual constatação de constrangimento ilegal
que comprometa a liberdade de locomoção.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 875.586/RR
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe
da Fonseca
12/3/2024)
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55844594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 6f11250f-6a4e-4472-b77e-5888c13bf8ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.747 / SP
Número Registro: 2025/0361427-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001627320188260588 2175480842025826000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN DO PRADO ZABOTTO
ADVOGADO
: NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE CORREA BAPTISTELLA
PACIENTE
: ANGELA CRISTINA DE SALLES
PACIENTE
: JOAO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE CORREA BAPTISTELLA
ADVOGADO : NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE : ANGELA CRISTINA DE SALLES
ADVOGADO : NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVANTE : JOAO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
Documento eletrônico VDA56088442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:31
Código de Controle do Documento: f70cfe32-1279-4329-8fb4-2ca222780ec1

ADVOGADO : NATAN DO PRADO ZABOTTO - SP393846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:31
Código de Controle do Documento: f70cfe32-1279-4329-8fb4-2ca222780ec1